Tribunal: STF
Processo: Rcl 47549
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Passos dos Santos propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, proferido nos autos de n. 5039651-53.2020.4.04.7000, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).



    O reclamante alega que esta Corte, no julgamento do paradigma, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.



    Sustenta que o ato reclamado está em desconformidade com decidido por este Supremo, pois mantida a TR como índice de atualização monetária, ao fundamento da existência de coisa julgada.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A liminar foi deferida para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Ao narrar o histórico processual, esclareceu que a segurança foi negada em virtude de a execução já se encontrar extinta, com a baixa dos autos desde 22 de abril de 2019, afirmando que a tese fixada no julgamento do Tema 810 incide tão somente em processos em fase de conhecimento e execução.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido formulado na reclamação. Consoante salienta, a orientação firmada no julgamento do Tema 810 somente é aplicável a processos em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Logo, no seu entender, não se aplica o referido paradigma ao caso dos autos, pois a execução já havia sido extinta em 2019.



    É o relatório.



    2. No julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), este Supremo fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017). 



    No caso, o agravo interposto em face da decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário foi desprovido nos seguintes termos:



    [...]



    “A decisão agravada (evento 42) está assim fundamentada:



    Recurso Extraordinário da parte autora.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária em sede de Mandado de Segurança, que indeferiu a petição inicial sob a seguinte fundamentação:



    Observo que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido que é possível a complementação da execução para alteração dos critérios de atualização mesmo nos processos com trânsito em julgado, mas desde que ainda em andamento, ou seja, quando ainda não tenha encerrado a execução. Todas as decisões mencionadas pelo autor na petição que postulou ao juízo de origem a execução complementar, oriundas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se referem a casos em que a execução ainda estava em andamento.



    No caso dos autos, a execução já tinha encerrado, ou seja o processo já estava baixado em razão da satisfação do crédito, tendo o autor concordado com os valores apurados. Assim, a questão se encontra preclusa, não sendo possível a complementação da execução, de forma que não há violação a direito líquido e certo.



    Verifica-se, portanto, a ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não sendo cabível o ajuizamento de mandado de segurança. Impõe-se, portanto, o indeferimento liminar da petição inicial, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/2009:



    Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, ... INDEFERIR A INICIAL.



    Em análise ao recurso, tenho que não merece prosperar, considerando que a questão é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a vindicada violação, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário. Esse é, ademais, o sedimentado entendimento do Supremo Tribunal Federal: a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000).



    Nessa exata linha de conta, os precedentes daquela Corte, adiante transcritos:



    Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”



    O órgão reclamado negou seguimento recurso extraordinário e manteve a decisão recorrida, na qual se decidiu pela inaplicabilidade do índice de correção monetária estabelecido no Tema 810, por estar a questão preclusa, não sendo possível a complementação da execução.



    No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado. 



    Todavia, a tese firmada no Tema 810 orienta especialmente a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de execução.



    Já tendo sido encerrada a execução antes do ajuizamento desta reclamação, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e objeto do paradigma indicado.



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente